Tribunal: TJMT
Processo: 1000989-30.2021.8.11.0047
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000989-30.2021.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEBORA FELIX AMARILHA - CPF: 044.793.771-58 (APELANTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), DONIZETE DA SILVA LEITE - CPF: 047.018.251-23 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), GEORGE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 054.202.661-99 (APELANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), TULIO GOMES TENORIO - CPF: 059.767.971-13 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVAN OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 031.701.691-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MARQUARDT SILVA - CPF: 037.835.771-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA LOPES DA SILVA - CPF: 037.456.371-35 (VÍTIMA), ELZIRA DE OLIVEIRA ALECRIM - CPF: 928.431.151-91 (VÍTIMA), EPAMINONDAS DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR - CPF: 898.858.481-34 (VÍTIMA), MAURICIO ELECIO DA SILVA - CPF: 883.977.261-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEBORA FELIX AMARILHA, DONIZETE DA SILVA LEITE, GEORGE FERREIRA DOS SANTOS, TULIO GOMES TENORIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E V, § 2º-A, INCISO I, C/C ARTIGOS 29 E 71 DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – INVIABILIDADE – SENTENÇA QUE NARRA PORMENORIZADAMENTE A CONDUTA DE CADA RÉU – MÉRITO - PLEITO COMUM DAS DEFESAS – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCAR A PRÁTICA DELITIVA – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS – REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO DOSIMÉTRICO JUSTIFICADO E PENA APLICADA PROPORCIONALMENTE – DETRAÇÃO – IMPROPRIEDADE – REPRIMENDA INALTERADA E REGIME FECHADO MANTIDO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – AFERIÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSOS NÃO PROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A sentença que, além de trazer todas as circunstâncias fáticas dos fatos, individualizou a conduta de cada apelante, indicando qual foi a participação de cada um no evento criminoso, não deve ser anulada.

A autoria delitiva foi devidamente comprovada pelos depoimentos das vítimas e dos policiais, corroborados pelas circunstâncias fáticas dos autos, razão pela qual não deve prosperar o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

Se a pena imposta pelo magistrado foi justificada e proporcional, considerando uma circunstância judicial negativa (consequências do crime), circunstância agravante (vítima maior de 60 anos) e 3 (três) majorantes (concurso de pessoas, restrição da liberdade e emprego de arma de fogo), carece de retoque o cálculo dosimétrico.

O instituto da detração penal somente incidirá, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, quando resultar em alteração de regime de pena, situação que não se amolda ao caso posto a julgamento.

Cabe ao Juízo da Execução Penal analisar o pleito de justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000989-30.2021.8.11.0047

APELANTE: DEBORA FELIX AMARILHA, DONIZETE DA SILVA LEITE, GEORGE FERREIRA DOS SANTOS, TULIO GOMES TENORIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela defesa de Débora Félix Amarilha, Donizete da Silva Leite, George Ferreira dos Santos e Túlio Gomes Tenório contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru que julgou procedente a denúncia para condenar:

-
Débora Félix Amarilha:

(i)
pelo crime do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma dos artigos 29 e 70 do Código Penal, c/c artigo 61, inciso II, alínea
“h”
, do Código Penal, praticado em desfavor das vítimas Elzira de Oliveira Amorim e Epaminondas de Oliveira Costa Júnior, à pena de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

(ii)
pelo crime do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma dos artigos 29 e 70 do Código Penal, c/c artigo 61, inciso II, alínea
“h”
, do Código Penal, praticado em desfavor das vítimas Adriana Lopes da Silva e Maurício Elecio da Silva, à pena de 10 (dez) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Com a aplicação do concurso formal, fixou-se a reprimenda definitiva em 13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-
Donizete da Silva Leite:

(i)
pelo crime do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma dos artigos 29 e 70 do Código Penal, c/c artigo 61, inciso II, alínea
“h”
, do Código Penal, praticado em desfavor das vítimas Elzira de Oliveira Amorim e Epaminondas de Oliveira Costa Júnior, à pena de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

(ii)
pelo crime do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma dos artigos 29 e 70 do Código Penal, c/c artigo 61, inciso II, alínea
“h”
, do Código Penal, praticado em desfavor das vítimas Adriana Lopes da Silva e Maurício Elecio da Silva, à pena de 10 (dez) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Com a aplicação do concurso formal, fixou-se a reprimenda definitiva em 13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-
George Ferreira dos Santos:

(i)
pelo crime do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma dos artigos 29 e 70 do Código Penal, c/c artigo 61, inciso II, alínea
“h”
, do Código Penal, praticado em desfavor das vítimas Elzira de Oliveira Amorim e Epaminondas de Oliveira Costa Júnior, à pena de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

(ii)
pelo crime do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma dos artigos 29 e 70 do Código Penal, c/c artigo 61, inciso II, alínea
“h”
, do Código Penal, praticado em desfavor das vítimas Adriana Lopes da Silva e Maurício Elecio da Silva, à pena de 10 (dez) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com a aplicação do concurso formal, fixou-se a reprimenda definitiva em 13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-
Túlio Gomes Tenório
:

(i)
pelo crime do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma dos artigos 29 e 70 do Código Penal, c/c artigo 61, inciso II, alínea
“h”
, do Código Penal, praticado em desfavor das vítimas Elzira de Oliveira Amorim e Epaminondas de Oliveira Costa Júnior, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

(ii)
pelo crime do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma dos artigos 29 e 70 do Código Penal, c/c artigo 61, inciso II, alínea
“h”
, do Código Penal, praticado em desfavor das vítimas Adriana Lopes da Silva e Maurício Elecio da Silva, à pena de 13 (treze) anos e 1 (mês) de reclusão e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Com a aplicação do concurso formal, fixou-se a reprimenda definitiva em 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 478 (quatrocentos e setenta e oito) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Houve a condenação dos réus ao pagamento do valor mínimo à reparação dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada vítima (Id.: 156885410).

A defesa de
Débora Félix Amarilha
, nas razões de apelação, pretende sua absolvição, nos termos do artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não há provas a confirmar sua participação na empreitada criminosa.

Caso mantida a condenação, requer a minoração da pena por ter sido aplicada de forma desproporcional (Id.: 156885437).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 156885441).

A defesa de
Donizete da Silva Leite
, nas razões de apelação, pleiteia pela desclassificação do crime de roubo para o de receptação, por ter sido contratado apenas para transportar a camionete (objeto do roubo) de uma cidade para outra.

Em pedido subsidiário, mantendo-se a condenação, depreca pela minoração da pena (Id.: 158790657).

A defesa de
George Ferreira dos Santos
, nas contrarrazões, requer a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existirem provas hábeis a comprovar seu envolvimento na empreitada criminosa.

Sustenta que a sentença é nula por ausência de descrição da conduta pormenorizada e individualizada dos apelantes.

Caso mantida a condenação, pugna pela minoração da pena,
Pede, ainda, a exclusão das majorantes.

Ao final, pugna pela concessão da justiça gratuita por ser hipossuficiente.

Requer a detração da pena com a modificação para um regime mais brando e a concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id.: 164857654).

A defesa de
Túlio Gomes Tenório
, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existirem provas de que tenha concorrido para o crime de roubo.

Em pedido subsidiário, pleiteia o redimensionamento da pena
, Pede, ainda, a exclusão das majorantes.

Depreca pela detração da pena com a modificação para um regime mais brando e a concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id.: 164857656).

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos recursos de apelação interpostos por Donizete da Silva Leite, George Ferreira dos Santos e Túlio Gomes Tenório, pugnando pelo não provimento com a manutenção incólume da sentença (Id.: 167006159).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento dos recursos de apelação (Id.: 171403156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEBORA FELIX AMARILHA, DONIZETE DA SILVA LEITE, GEORGE FERREIRA DOS SANTOS, TULIO GOMES TENORIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR: ANULAÇÃO DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa de George Ferreira dos Santos sustenta que a sentença é nula por ausência de descrição da conduta pormenorizada e individualizada dos agentes.

A irresignação não merece ser acolhida.

Infere-se dos autos que a denúncia e a sentença narrou as condutas criminosas imputadas aos apelantes, de modo individualizado com todas as circunstâncias relevantes, obtidas pelo caderno investigativo.

Senão vejamos trechos da sentença que descreve a conduta de cada um dos réus:

“Tratando-se da conduta individualizada de cada acusado, as provas dos autos transmitem que DONIZETE DA SILVA LEITE, flagrado enquanto conduzia o produto do crime – caminhonete S10 -, na região de fronteira com o país vizinho (Bolívia), participou efetivamente da empreitada criminosa, uma vez que no momento da abordagem tentou maquiar ou ludibriar as Autoridades com a versão de que a caminhonete era de um suposto parente que residia em uma Fazenda próxima da região, bem como indicou possível contato telefônico do proprietário para que a autoridade policial pudesse checar suas informações”.

(...)

“Com relação à conduta de GEORGE FERREIRA DOS SANTOS - alcunha COALA, da narrativa fática presente na denúncia e das provas amealhadas no decorrer da instrução criminal, extrai-se que este acusado estaria incumbido de prestar auxílio ou resgate aos criminosos que mantinham as vítimas em cárcere privado, uma vez que foi visto na condução do veículo automotor GOL, de cor branca, em manobra para entrar na Fazenda Betânia (local dos fatos) e, ao perceber a presença dos Policiais no recinto, engatou a marcha ré e empreendeu fuga, sendo abordado/preso 07 km depois.

GEORGE estava na companhia de sua esposa, a acusada DÉBORA FELIX AMARILHA, por tal razão, as condutas serão valoradas conjuntamente.

As vítimas narraram que estavam todas para o lado de fora da casa quando o carro conduzido por GEORGE chegou à porteira da Fazenda, demonstrando o interesse em abri-la ou entrar na propriedade.

Os Policiais afirmam que após prestar auxílio às vítimas, acionaram o reforço dos Policiais da GEFRON, bem como da cidade de Figueirópolis D’Oeste e Vale dos São Domingos, uma vez que estavam sozinhos de plantão na cidade de Jauru.

(...) Em consequência, o carro conduzido por GEORGE, na companhia de sua esposa DÉBORA, acionou a marcha ré e retornou à estrada principal que, de fato, liga Jauru a Lucialva. Destacam-se os relatos tanto das vítimas quanto dos Policiais que a estrada onde se localiza a entrada da Fazenda não é a principal, sendo que é utilizada apenas por moradores locais para chegar às suas respectivas propriedades rurais.

(...)

Sobre o acusado TULIO GOMES TENÓRIO, depreende-se das provas dos autos que o agente era um dos 05 (cinco) integrantes que invadiram a propriedade rural e entre os 02 (dois) que lá permaneceram para manter as vítimas como reféns” (Id.: 156885410).

Com efeito, a sentença que, além de trazer todas as circunstâncias fáticas dos fatos, individualizou, em mais de 25 (vinte e cinco) páginas, a conduta de cada apelante, indicando qual foi a participação de cada um no evento criminoso.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar de nulidade de sentença.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 27 de setembro de 2021, por volta das 21h00min., na sede da Fazenda Betânia, zona rural, em Juara, Donizete da Silva Leite, George Ferreira dos Santos, vulgo ‘coala’, e Débora Félix Amarilha concorreram para que Túlio Gomes Tenório subtraísse coisas móveis para si ou para outrem, mediante grave ameaça, em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo. Na oportunidade, manteve as vítimas (uma delas contava com 72 anos) em seu poder, com a restrição de liberdade.

Apurou-se que, nas mesmas circunstâncias de tempo e nas proximidades do local, na residência da Fazenda Betânia, Donizete da Silva Leite, George Ferreira dos Santos e Débora Félix Amarilha concorreram para que Túlio Gomes Tenório subtraísse coisas móveis para si ou para outrem, mediante grave ameaça, em concurso de pessoas (sendo 2 crianças), com emprego de arma de fogo, mantendo as vítimas em seu poder, restringindo-lhes a liberdade.

Avulta que:

Fato 1:
nas mesmas condições de tempo e lugar acima mencionadas,
“as vítimas Elzira de Oliveira Alecrim (idosa de 72 anos) e seu filho Epaminondas de Oliveira Costas Júnior estavam em casa quando repentinamente Túlio Gomes Tenório e outros 04 (quatro) indivíduos ainda não identificados, todos encapuzados e portando armas de fogo, arrombaram a porta, adentraram ao imóvel e de imediato os renderam, valendo-se de uma arma de fogo, dizendo “
fiquem quietos, não gritem, olhe para o chão, nós só queremos a camionete
””
(grifo original).

Posteriormente, após revirarem a casa, subtraíram 1 (uma) corrente de ouro de 40g (quarenta gramas) e o smartphone da vítima Epaminondas de Oliveira Costa Júnior e a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) da idosa Elzira de Oliveira Alecrim.

Fato 2:
Na sequência, os 3 (três) indivíduos foram à residência da vítima Elzira, localizada nas proximidades da sede da fazenda e, na oportunidade, arrombaram a porta e, portando armas de fogo, renderam Maurício Elecio da Silva e sua esposa Adriana Lopes da Silva e seus 2 (dois) filhos menores de idade, mandando que colocassem
“as mãos na cabeça”
.

Na oportunidade, subtraíram 1 (um) aparelho celular da vítima Maurício.

Em ato contínuo, Túlio Gomes Tenório e
“os outros 4 (quatro) indivíduos reuniram todas as vítimas na residência da vítima Elzira, mais precisamente na sala, sendo que por volta da 01h da manhã, 03 (três) deles fugiram com a camionete S10 LTZ, cor branca, placa RAU-9H28 da vítima Elzira”
.

Consta, ainda, que policiais, em patrulhamento pela MT265, em Porto Espiridião, avistaram uma camionete, conduzida por Donizete da Silva Leite, que, no momento da abordagem, alegou não saber a origem do veículo, contudo, confessou que a levaria à ‘Vila Picada’ a mando de George Ferreira dos Santos, vulgo ‘coalha’ e, em troca, receberia o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Avulta que, em vistoria veicular, encontraram um recibo em nome de Elzira e, em diligências na Fazenda Betânia,
“os policiais militares de imediato viram 02 (dois) indivíduos encapuzados que ali ficaram “cuidando das vítima”", sendo que os perpetradores ao visualizarem a guarnição da PM efetuaram disparos contra os agentes da lei e se evadiram do local. Ato contínuo, os policiais adentraram a residência e atenderam as vítimas. Cerca de 40 (quarenta) minutos depois, um veículo gol G5, branco, placa NDS1805 de Comodoro/MT, conduzido por George Ferreira dos Santos, “coala” na companhia de sua esposa Débora Félix Amarilha foi visto pelos policiais quando se aproximava do local. Ao visualizarem a viatura da PM o veículo sentido contrário saiu aceleradamente em debandada, sendo perseguidos, com sinais luminosos e giroflex para a parda do veículo, por aproximadamente 07 (sete) quilômetros, ocasião em que foram abordados ao final e realizado suas prisões”
.

Faz parte também da peça acusatória que, em 27 de setembro de 2021, no período vespertino, em buscas nas adjacências da Fazenda Betânia,
“pelos outros 02 (dois) suspeitos que haviam fugido, os policiais os encontraram, sendo que na ocasião houve troca de tiros, sendo que Túlio Gomes Tenório foi alvejado na perna esquerda e posteriormente conduzido ao Hospital Regional de Cáceres/MT”
.

Ressai, ao final, que,
“no relatório preliminar de quebra de dados telefônicos, Donizete da Silva Leite recebeu, um dia antes do roubo da pessoa denominada “Jaiminho” os contatos de “Coala” e “Bolívia”, sendo que Coala é vulgo do denunciado George Ferreira dos Santos, marido de Débora Félix Amarilha. Interrogado, Donizete da Silva Leite d
isse que não participou da ação na Fazenda Betânia, contudo indicou que “veio de Uno, de cor branca; Que chegou na cidade por volta das 18:00 e foram direto para Jauru ontem (26 de setembro de 2021) com mais quatro homens em um veículo Fiat para o local onde o interrogado ia pegar a caminhonete” e receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de “coala” para transportar a caminhonete S10 até a “Vila Picada” (depoimento indireto). George Ferreira dos Santos, vulgo “Coala” negou a participação no roubo, alegando em seu álibi que passava pelo local no horário avançado da noite pois estaria indo até Lucialva vender cigarros a uma comerciante. Débora Félix Amarilha, esposa deste último, negou qualquer participação no roubo. Por fim, Túlio Gomes Tenório não foi interrogado na fase policial, pois está sob cuidados médicos em Cáceres/MT”
.

Razão pela qual Donizete da Silva Leite, Túlio Gomes Tenório, George Ferreira dos Santos e Débora Felix Amarilha foram denunciados pelo crime do artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, (por duas vezes), na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal, com a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea
“h”
, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 20 de outubro de 2021.

A sentença foi prolatada em 29 de novembro de 2022.

As defesas de Débora Félix Amarilha, George Ferreira dos Santos e Túlio Gomes Tenório
pleiteiam a absolvição dos réus
, ao argumento de não haver provas nos autos capazes de confirmar a participação na empreitada criminosa.

A materialidade delitiva está comprovada pelos boletins de ocorrência (Id.: 156880041, Id.: 156880042, Id.: 156880083 e Id.: 156880087), termos de apreensão (Id.: 156880043 e Id.: 156880087), laudo preliminar de análise de dados (Id.: 156880111), auto de avaliação indireta (Id.: 156880112), relatório de investigação (Id.: 156880125) e depoimentos orais.

A autoria delitiva igualmente restou evidenciada.

A vítima
Elvira de Oliveira Alecrim
, ao ser ouvida na fase judicial, respondeu às seguintes perguntas:

“
Ministério Público:
Onde você estava? O que aconteceu? O que a senhora presenciou? Pode contar pra gente.

Vítima:
Eu mais o meu filho, nós tava sozinho lá dentro de casa, lá no sítio, aí eles chegaram, era 08h da noite, rebentaram as portas tudo e fez um ‘zuerão’ tão grande que eu achei que era tiro até [...] eu ‘tô’ surda desse ouvido até hoje, que eu achei que não era nem ninguém. Quando eu esbarrei com eles tudo dentro de casa já e com a porta arrebentada e eles entrando tudo dentro de casa, tudo encapuzado [...] Eles falou que queria, querendo dinheiro e falando que eu era rica [...] Depois com muito custo eles falaram que queria era a caminhonete. Eu dei a chave da caminhonete na mão deles e mandei eles ir com Deus, mas eles ficaram até as 2h da manhã, até a Polícia ir lá [...] Ficou dois caras comigo e meu filho, fez eu de refém, nós sentar no sofá e ficar lá e três foi lá no meu vaqueiro e fizeram eles de refém, trouxe eles lá pra casa. Ficou nós, a mulher dele estava grávida de 07 meses, com duas crianças deles [...] Nós ficamos juntos lá em casa de refém até Deus enviar a Polícia e salvar nós lá e a caminhonete veio embora [...]

Ministério Público:
O nome do seu filho é EPAMINONDAS, correto?

Vítima:
Sim [...]

Ministério Público:
Ele possui alguma deficiência mental ou física?

Vítima:
O meu filho sim, ele tem um pouco de sequela, ele quebrou a cabeça todinha [...] ele caiu de moto e quebrou a cabeça tudo [...]

Ministério Público:
Eles chegaram apontando a arma para a senhora?

Vítima:
Apontando não, só com as armas nas mãos, sabe? E mandando a gente olhar pra baixo, senão eles iam atirar [...]

Ministério Público:
Eram todos homens?

Vítima:
Que entrou lá eram todos homens [...] a gente só via os olhos, tudo encapuzados, não deu pra ver quem era nenhum [...]

Ministério Público:
Eles explicaram porque estavam mantendo vocês lá?

Vítima:
[...] Eles falaram pra gente ficar tranquilo que eles não iam fazer nada com nós, que eles só estavam esperando a resposta do rapaz que tinha levado a caminhonete para liberar nós [...]

Ministério Público:
Além da caminhonete, eles levaram mais alguma coisa?

Vítima:
Levou, eles levaram dinheiro que eu tinha vendido um boi [...] levou uma corrente de ouro de 28g, fora o pingente do meu filho, que o pai deu pra ele em vida [...] levou uma pasta com documentos e retratos, pegou um cofrinho com um monte de pratinha, eu não sei nem somar o que eles levou em dinheiro [...] uns R$ 3.000,00, mais ou menos [...]

Ministério Público:
Quando a Polícia chegou, o que aconteceu?

Vítima:
A Polícia chegou lá perto da porteira lá, ligou a sirene [...] o que tava no terreiro falou assim: ‘Sujou negão, a Polícia chegou, sujou negão’ [...] Aí saíram tudo pela porta dos fundos e foi embora, a Polícia, esses que estavam lá a Polícia não conseguiu pegar [...] A Polícia procurou para tudo quanto é lado, ficou com nós até o dia amanhecer, mas não achou não [...]

Ministério Público:
A Polícia chegou a ver um carro?

Vítima:
Veio um carro mesmo, a Polícia foi atrás desse carro, esse carro vinha entrando na entrada da nossa casa lá, aí quando eu acho que eles deve ter visto o carro da Polícia lá, porque ficou ligado, aí eles deram ré e voltou e desceu pra baixo, a Polícia foi em cima e conseguiu pegar o casal [...] eles chegou a entrar assim na porteira, sabe? [...] Quando eles viram o carro da Polícia, deram ré e foram embora para baixo lá [...] da minha casa é 6km que dá, de onde conseguiu pegar eles [...]

Ministério Público:
Na porteira da casa da senhora é caminho para algum lugar?

Vítima:
É caminho só pra quem mora lá, pra dentro de onde eu moro tem dois moradores [...]

Ministério Público:
Depois desse fato, a senhora mudou algum comportamento? Teve algum dano psicológico?

Vítima:
Muito, eu tenho um trauma que eu ainda não entrei na sala que eu fiquei de refém, eu abandonei a minha casa, qualquer ‘zoerinha’ que dá pra mim já é eles que estão chegando, eu troquei a casa minha, eu coloquei outro vaqueiro, porque aquele saiu no mesmo dia, de medo que ele ficou né [...] e o outro que tá lá, eu coloquei ele na minha casa e coloquei meus trem na casinha debaixo lá [...] no meu psicológico, ainda não dá pra morar lá não [...]

Defesa de DONIZETE:
Não tenho perguntas para a vítima [...]

Defesa de TÚLIO e GEORGE:
A senhora consegue me falar, em questão de tempo, quanto tempo depois que as 5 pessoas que estavam na propriedade da senhora, que foi encontrado esse outro veículo com o casal?

Vítima:
Na hora lá eu não olhei as horas não, mas o meu filho falou que era 2 horas que esse carro desceu pra baixo [...] é esse horário aí mesmo, de 2h30min, por aí [...] 02h que a Polícia chegou lá em casa [...]

Defesa de TÚLIO e GEORGE:
Essas duas pessoas foram conduzidas até a casa da senhora?

Vítima:
Sim, foi [...]

Defesa de TÚLIO e GEORGE:
Do casal, a senhora reconhece algum que estariam junto com as 5 pessoas; ou dentre as 5 pessoas, esse casal estava junto quando entraram na casa?

Vítima:
Não, porque não tinha mulher lá [...]

Defesa de DÉBORA:
A senhora sabe dizer se em algum momento eles citaram a participação de uma mulher?

Vítima:
Não [...]

Defesa de DÉBORA:
Essa estrada antes de chegar ali na entradinha da senhora, liga onde a onde?

Vítima:
Vai para o BARREIRÃO [...] Liga lá numa cidadezinha que chama LUCIALVA [...]

Defesa de DÉBORA:
Essa estrada liga LUCIALVA a JAURU?
Vítima:
É [...] (depoimento extraído da sentença, Id.: 156885410).

A vítima
Epaminondas de Oliveira Costa Júnior
, na audiência de instrução e julgamento, relatou que estava na sala quando ouviu um estrondo e, ao se levantar, avistou uns indivíduos invadindo a casa. Colocaram a mão em sua boca e pediram para olhar para o chão.

Contou que chegaram por volta das 20h e levaram a camionete. A polícia chegou à fazenda às 2h da manhã.

Ao ser inquirido pelo Ministério Público sobre os acontecimentos, respondeu:

Ministério Público:
Logo depois que a Polícia chegou um carro chegou na porteira, não é isso?

Vítima:
É verdade. A Polícia chegou, eles correu tudo. Aí a Polícia foi com nós lá pra fora né, quando um carrinho branco veio descendo na placa, viu a Polícia, deu ré e voltou pra trás. Aí eles pararam lá em cima. A Polícia falou que tem que ir atrás, aí colocaram nós tudo dentro da camburão e fomos atrás, aí andamos uns 6km parece lá pra baixo, aí parou eles, era o casal que tava lá [...]

Ministério Público:
O senhor conseguiu reconhecer esse casal praticando o roubo anteriormente?

Vítima:
Não, não reconheci [...]

Ministério Público:
Na hora que esse carro deu ré, deu a impressão que eles estavam saindo, fugindo da Polícia? Vítima: Pareceu que tava [...] Porque eles iam descer né, aí parou do nada e deu ré.

(...)

Defesa de TÚLIO e GEORGE:
Qual a distância da frente da casa até essa porteira?

Vítima: Uns 300 metros [...]

Defesa de TÚLIO e GEORGE:
Se a Polícia não tivesse chegado ali e eles não precisassem sair correndo, eles teriam roubado o carro do caseiro para fugir?

Vítima:
O Policial do GEFRON falou que eles chegou lá em casa, aí abriu o freezer, tava cheio de frango e um boi lá que deu problema e a gente matou ele, tinha muita carne, a GEFRON que falou que eles iam levar tudo, o ventilador do caseiro levou lá pra casa, uma botina nova minha, uma garrafa de tomar tereré, a GEFRON falou que eles ia levar tudo [...]

Defesa de TÚLIO e GEORGE:
Então o senhor acredita que eles iam fugir da sua casa, ir embora da sua casa, com o carro do caseiro?
Vítima:
Isso.

[...] (depoimento extraído da sentença, Id.: 156885410).

Maurício Elécio da Silva
, vítima e empregado da fazenda, narrou que estava em casa, com sua esposa, grávida de 7 (sete) meses, e os 2 (dois) filhos, quando 3 (três) homens chegaram armados.

Afirmou que os indivíduos pegaram roupas e a chave de seu carro, mas disseram que não iriam levá-lo porque tinham a intenção de apanhar a camionete.

Respondeu também:

Ministério Público:
Depois que vocês estavam com a Polícia, você viu algum carro se aproximando?

Vítima:
É, aí a Polícia disse que eles correu, aí eu furei o pneu do carro, porque eles ‘correu’ com a chave e eles vão voltar, aí eu tava murchando o pneu do meu carro lá, aí desceu o carro lá na estrada [...] aí colocou nós na viatura e veio correndo atrás, alinhou em cima do carro com a viatura e pegou um casal ainda uns 8km pra frente, já era os caras, diz eles [...] (depoimento extraído da sentença, Id.: 156885410).

Adriana Lopes da Silva
, vítima e esposa de Maurício, declarou que,
“eu tava grávida né de 7 meses [...] eu lembro que nós tínhamos saído de casa e chegamos em casa por volta das 7h e pouco, eu fiz janta, eu jantei, meu esposo não deu tempo de jantar, aí a gente assustou com a porta dos fundos da casa arrebentando. Naquela hora, nós se deparou com 3 bandidos entrando dentro de casa, eles colocou nós de frente o armário e nós não podia olhar pra eles, sei que estavam todos encapuzados [...] Depois colocou nós de refém no sofá da sala da minha casa [...] Depois pegou nós e levou pra casa da nossa patroa, que era patroa do meu marido e lá nós ficou, acho que mais ou menos, até as 2h da manhã feito de refém [...] A Polícia chegou e libertou nós [...]”
(depoimento extraído da sentença, Id.: 156885410).

O policial
Izaias Arruda de Souza
, na fase judicial, afiançou que
“estávamos em patrulha na MT 265 quando avistamos uma caminhonete S10, de cor branca, aí tentamos a abordagem, ligamos sinais sonoros e giroflex, era de noite, aproximadamente 1h da manhã,
conseguimos abordar o mesmo e ao perguntar sobre a origem do veículo, documento e habilitação, passou os documentos pra gente e alegou que estava levando o veículo até a propriedade em Vila Picada, de que o veículo seria de um familiar dele, um tio, que tinha uma propriedade na região e que havia um número de contato no porta-luvas, que podíamos entrar em contato que ele comentaria com a gente o destino do veículo
. Mas é de praxe a gente fazer a checagem via centro de operações, via placa e entrar em contato através de um número que o sistema do DETRAN geralmente fornece pra gente, foi feita a solicitação para a base da checagem do veículo e para que entrasse em contato com o proprietário, devido ao certo índice de roubos e furtos de veículos que acontecem na região, aproximadamente com cárcere privado, que as pessoas adentram numa residência, mantém a família em cárcere privado enquanto um dos componentes da quadrilha leva esse veículo até o país vizinho. Quando abordado, não tem queixa de roubo ou furto e as pessoas acabam liberando, então a gente faz esse procedimento de checar junto ao proprietário.
Foram feitas várias tentativas com relação ao centro de localização do GEFRON, não conseguiu contato com o proprietário, porém havia no porta-luvas, também, um cupom fiscal de uma venda de uma mercearia em Jauru, indicando a propriedade chamada Betânia e o nome da pessoa que era proprietária do veículo
. Passamos para a base para que entrasse em contato com a Polícia local aí de Jauru, onde de imediato eles atenderam e foram em diligências até a residência, não encontrou ninguém e foram também na propriedade.
Em seguida informaram a base de que ao chegar na propriedade, com sinais e giroflex ligados, avistaram que pessoas saíram, evadiram da residência, possivelmente armados e com touca na cabeça
. A gente foi dar apoio, também, depois do ocorrido e a gente avistou que era uma distância de uns 50 metros desde a entrada até a casa, residência. Então eles avistaram a Polícia chegando e acabaram evadindo. Nas medidas de segurança, fizeram o adentramento e encontraram os familiares, a princípio, em condições desumanas, pois estavam amarradas, alegando que eram vítimas de um sequestro e que haviam levado um veículo deles. A base passou essa informação pra gente, a gente se deslocou até a base e em seguida, quando essa viatura lá de Jauru já estava na residência, eles ligando do giroflex e prestando o socorro de imediato à família, chegou um veículo umas 2h30min da manhã, de cor branca, que a princípio iria apanhar esses meliantes, ou seja, as pessoas que fazem parte dessa quadrilha, porém quando esse veículo aproximou da Fazenda, os Policiais imaginou que fossem o GEFRON já chegando para dar o apoio [...] quando ligou o giroflex esse veículo manobrou e evadiu.
A PM saiu do local no acompanhamento, aproximadamente 10km, e conseguiu o mesmo. Junto a essa pessoa do condutor da S10, perguntado a ele a origem, ele alegou que por ser um veículo que ele não tinha informação concreta em relação a ele, somente alegou que tinha pego o veículo em Lacerda, a primeira versão, e que ganharia R$ 5.000,00 pra levar até a Vila Picada, mudando a versão de que era de um familiar. Em seguida, ele falou que a pessoa que tinha passado o veículo para ele era uma pessoa com o codinome ou vulgo COALA
, que essa pessoa era portadora de uma tornozeleira eletrônica e que nessa ação ele havia desligado a tornozeleira eletrônica.
Junto a esse GOL que evadiu e a Polícia conseguiu fazer a abordagem, existia uma pessoa sim, com a tornozeleira e que a princípio estava desligada, não me recordo o nome, mas que tinha o apelido de vulgo COALA
”.

Prosseguiu dizendo que as vitimas contaram que
“as pessoas que saíram não ficaram muito próximas, as duas que ficaram na residência, armadas, sempre ficaram bem presentes, as duas que ficaram mais distante não deu pra identificar o sexo das duas pessoas, porém elas saíram e retornaram nesse carro, eles souberam identificar que uma das pessoas era o COALA, a principio [...]”
(depoimento extraído da sentença, Id.: 156885410).

Depoimento confirmado pelos policiais
Alexandre Monteiro de Oliveira
e
Daniel Alves da Silva
, na fase judicial.

O policial
Ivan Oliveira de Arruda
, na audiência de instrução e julgamento, ratificou o depoimento dos colegas dizendo que teriam abordado um indivíduo, na região de fronteira, em uma camionete, reafirmando as declarações de que ele se apresentou nervoso e se contradisse quanto à origem do veículo.

Assegurou que, quando chegaram à fazenda, verificaram que havia uma movimentação estranha,
“as luzes estavam ligadas e a gente pôde perceber que havia dois homens armados, de posse de arma de fogo e com balachava na cabeça. Como já havia suspeita de que poderia ser um roubo e que eles estariam mantendo a família refém, o que é um modus operandi comum desse tipo de crime, que era suspeito do pessoal do GEFRON, nós chegamos próximo à residência e quando eles visualizaram a viatura policial, eles empreenderam fuga correndo pro lado do pasto e a gente na tentativa de captura-los, corremos atrás também. Quando a gente correu e eles não obedeceram a ordem de prisão, estavam em posse de armas e apontavam armas para a guarnição, eu efetuei disparos contra eles, no entanto, eles conseguiram evadir do local e não foram presos num primeiro momento”
.

Afirmou também que, localizaram os reféns na sede da fazenda e, ao aguardar a equipe da Gefron, chegou um veículo Gol, branco, saindo da estrada principal e, ao ligarem o giroflex, o carro manobrou e retornou para a estrada principal.

Declarou que foram atrás do veículo e, ao conseguirem fazer a abordagem de um homem e uma mulher, em entrevista, bastantes nervosos, apresentaram diferentes versões,
“primeiro falaram que estavam perdidos. Depois falaram que iam vender cigarro em Lucialva, que era uma região fora aquela rota ali. Em busca pessoal, eu encontrei na perna do condutor do veículo Gol, uma tornozeleira que estava desligada (...) Pela manhã, quando estávamos confeccionando a ocorrência, nós recebemos denúncias que havia dois suspeitos na estrada que dá acesso a essa comunidade Taquaruçu, onde é essa Fazenda Betânia (...)”
(
depoimento extraído da sentença, Id.: 156885410).

Inquirido pelo Promotor de Justiça se esse casal claramente fugia da polícia, respondeu que
“sim (...) tanto é que durante a perseguição, teve um momento que eles desligaram o veículo na tentativa de ludibriar a guarnição, pra gente não ver onde eles estavam, como a gente tava com as vítima na viatura e elas conheciam bem aquela região, indicaram a estrada pra gente pegar que acabou coincidindo com a estrada onde logo a frente a gente deparou com eles novamente”
.

O policial
Rafael Marquardt Silva
confirmou as versões apresentadas pelos colegas.

Conforme se denota da sentença, embora os réus Túlio Gomes Tenório e Donizete da Silva Leite tenham manifestado o direito de permanecer em silêncio, Donizete respondeu às perguntas formuladas pela defesa de Túlio e George, nos seguintes termos:

“Defesa de Túlio e George: Você conhece a pessoa do George? Réu: Sim, senhor [...] Defesa de Túlio e George: Você teria dito para algum Policial que foi ele quem te contratou para levar a caminhonete; ou ele que te pagaria pela caminhonete; ou qualquer coisa nesse sentido? Réu: Não, senhor [...] Defesa de Túlio e George: Qual a única relação que você tem com ele? Réu: A única relação que eu tenho com ele foi um carro Celta que eu comprei dele [...]”.

Débora Félix Amarilha
, em juízo, perguntada, respondeu às seguintes perguntas:

Juiz:
Pode me trazer a sua narrativa dos fatos, por favor.

Ré:
Nós estávamos em Jauru, nós fomos em Jauru levar um cigarro, de lá nós tava indo em Lucialva para fazer umas encomendas, que sempre a gente faz [...]

Juiz:
Vamos com calma, a senhora falou nós, ‘nós’ quem?

Ré: Eu e o meu esposo [...] GEORGE FERREIRA DOS SANTOS [...]

Juiz:
E vocês são da onde?

Ré:
Nós somos de Pontes e Lacerda [...]

Juiz:
Que dia que vocês foram ali para a região de Lucialva?

Ré:
Nós fomos no Domingo, dia 27.

Juiz:
Ok, pode continuar.

Ré:
Nós fomos para poder fazer os pedidos em Lucialva, aí nós tava indo quando nós avistou a viatura atrás de nós, aí ela ligou o giroflex, aí deu ordem de parada e nós paramos, aí os Policiais revistou eu e o meu esposo, revistou o carro, pediu para abrir as portas, o porta-malas, tudo, ele não falou o que tava acontecendo, colocaram nós atrás da viatura e levou nós até na Fazenda [...]

Juiz:
Eu gostaria de saber o que a senhora fez no dia anterior a esta situação.

Ré:
No dia anterior nós tinha ido em Vila Bela.

Juiz:
Fizeram o que em Vila Bela?

Ré:
Nós fomos também vender cigarro lá.

Juiz:
E como foi lá em Vila Bela.

Ré:
Foi bom, nós passeamos, a mãe dele foi com nós, a minha sogra, aí de lá, no Domingo, nós fomos para Jauru [...]

(....)

Juiz:
Que horário que vocês saíram de Jauru e foram pra Lucialva.
Ré:
Nós saímos de Jauru a base dumas meia noite, 00h40min [...] foi na hora que nós se perdemos, nós fomos numa estrada, depois nós voltamos de novo porque nós não tava conseguindo achar a estrada [...]

Juiz:
Vocês saíram meia noite de Jauru para ir em Lucialva?

Ré:
Sim, é que por causa que a gente faz venda de cigarro à noite, aí fica melhor para poder entregar [...]

Juiz: Vocês iam dormir aonde? Ré: Nós não dorme, nós pega a estrada direto [...]

Juiz:
Ficam a madrugada inteira e voltam para Pontes e Lacerda?

Ré:
Sim [...] aí foi que nós tava passando e nós avistou a Polícia atrás de nós, eles ligaram o giroflex, foi aí que nós paramos, parou quase perto duma ponte [...] Lá na Fazenda que nós escutamos que um pessoal tinha feito um assalto lá tudo [...] aí chegou uns outros Policiais [...] tiraram fotos nossas [...]

Juiz:
Qual o apelido do esposo da senhora?

Ré:
Pra mim não tem, mas o pessoal chama de COALA por causa de quando ele foi preso [...]

Juiz:
Ele foi preso pelo que?

Ré:
Foi acusado também de 157, em 2018 [...]

Juiz:
Ele conhece o TÚLIO e DONIZETE de onde?

Ré:
O TULIO, se eu não me engano, ele conheceu na cadeia que ele puxou lá [...] o DONIZETE, ele comprou um carro nosso, uns 4 ou 5 meses atrás [...]

Juiz:
Quando vocês foram para Jauru, o marido da senhora informou se ele teve contato com o TULIO ou o DONIZETE antes de ir?

Ré:
Não sei dizer [...]

Juiz:
Vocês chegaram a receber alguma ligação ali na madrugada ou na noite anterior? De alguma dessas pessoas?

Ré:
Não [...] Juiz: Vocês não fugiram da abordagem policial?

Ré:
Não [...]”.

George Ferreira dos Santos
, na audiência de instrução e julgamento, respondeu aos seguintes questionamentos feitos pelo magistrado:

Juiz:
O senhor saiu de onde? O senhor saiu de Figueirópolis D’Oeste nesse dia?

Réu:
Não, nesse dia eu saí da minha cidade, Pontes e Lacerda [...]

Juiz:
Saiu que horas de Pontes e Lacerda?

Réu:
Depois do almoço [...] aí eu passei em São Domingos, Jauru, fui para Figueirópolis assistir um jogo de futebol que tava tendo nesse dia, não me recordo o horário, já era de noite e vim e jantei numa lanchonete em Jauru, fiz umas vendas, conversei com vários comerciantes de lá que eu sou acostumado a vender [...]

Juiz:
Pra quem você vendeu nesse dia?

Réu:
Não me lembro, mas pra vários lugares, pra Érica [...]

Juiz:
Que horas o senhor saiu de lá?

Réu:
Era tarde, 2 horas da manhã [...]

Juiz:
E o senhor foi pra onde?

Réu:
Fui pra Lucialva pra agendar um pedido [...]

Juiz:
Com quem o senhor ia agendar o pedido?

Réu:
Com dois comerciantes que eu vendo lá [...]

Juiz:
Como é o nome deles?

Réu:
Não me recordo o nome deles [...]

Juiz:
De madrugada?

Réu:
Sim, de madrugada [...]

Juiz:
O senhor ligou para eles primeiro para saber? Olha, eu to chegando aí, eu vou aí?

Réu:
Eles já sabem mais ou menos a data que eu passo, porque o produto que eu vendo não tem nota, então não é uma coisa legal, tanto que se a Polícia me abordar eu posso ser preso [...]

Juiz:
Mas aí você chega de madrugada lá, bate palma, como que é?

Réu:
Sim, senhor [...] eu bato palma, eles reconhecem meu carro [...]

Juiz:
E você ia dormir onde nesse dia?

Réu:
Em casa, ia tocar direto [...]

Juiz:
E o que aconteceu?

Réu:
Eu tava indo, passei em frente a uma fazenda, aí tinha a Polícia só o giroflex ligado, eu passei direto na mesma velocidade que eu estava, aí eu andei por uns 7km e eu vi um farol atrás, quando chegou mais ou menos uns 30 metros eles ligaram o giroflex, eu peguei e encostei o carro e parei. Eles fizeram a abordagem [...] fizeram as perguntas, na hora eu fiquei constrangido porque eu pensei que era por causa do cigarro [...] aí voltaram, eu tava uns 8 ou 10km, ponharam eu e a minha esposa na parte traseira, trouxeram nós, voltaram nós pra essa Fazenda [...] nós ficamos lá até umas 6 e pouco da manhã, 7 horas, não me recordo exatamente a hora [...] quando foi de manhã levaram nós para o Batalhão da Militar, da Militar levaram nós para a Delegacia Civil [...]

Juiz:
Nesse dia ou no dia anterior, você teve contato com o TULIO ou com o DONIZETE?

Réu:
Não, senhor, o DONIZETE, eu conheço ele duma venda de um CELTA [...]

Juiz:
E o TULIO?

Réu:
Não [...] tem alguma foto dele?

Juiz:
O senhor já foi preso, não foi?

Réu:
Sim [...]

Juiz:
Quando o senhor foi preso, o senhor teve contato com o TULIO?

Réu:
Eu fiquei numa cela que se eu não me engano tinha um TULIO lá [...]

Juiz:
O senhor recebeu ligação do DONIZETE ou do TULIO no dia ou no dia antes?

Réu:
Não, senhor.

Juiz:
O senhor tem apelido?

Réu:
[...] Me chamaram de COALA né [...]

Ministério Público:
Foi apreendido um celular e com a autorização foi mostrado que o DONIZETE teria recebido, no dia anterior ou no dia do fato, um contato com o nome de COALA, o senhor sabe o motivo desse contato, o senhor tem relação?

Réu:
Não, senhor, a não ser que ele tinha, o carro que eu vendi pra ele tinha uma transferência pra fazer e tinha uma multa para ser paga, talvez pode ser por esse contato [...]

Ministério Público:
Teve alguma outra atividade, o senhor ficou em Pontes e Lacerda, o que o senhor fez no dia anterior?

Réu:
Fiquei em Pontes e Lacerda [...]

Ministério Público:
O senhor não viajou? Não trabalhou em nenhum outro local? O senhor não foi pra Vila Bela?

Réu:
Eu ia pra lá direto, não me recordo, talvez eu possa ter ido lá antes [...].

Essas são as provas orais extraídas do processo.

A autoria delitiva está baseada principalmente nos depoimentos apresentados pelas vítimas – coerentes e harmônicos, tanto na fase investigativa e judicial –, que relataram a invasão na fazenda e a subtração de objetos e a camionete, com o uso de violência e grave ameaça, em concurso de agentes e privação de liberdade.

Versões corroboradas pelos policiais, que esclareceram a dinâmica dos fatos.

Ademais, no ponto em que as provas evidenciam a conduta individualizada de cada réu, transcrevo, a fim de evitar tautologia, excerto da sentença:

“(...) as provas dos autos transmitem que
DONIZETE DA SILVA LEITE
, flagrado
enquanto conduzia o produto do crime
– caminhonete S10 -, na região de fronteira com o país vizinho (Bolívia
), participou efetivamente da empreitada criminosa, uma vez que no momento da abordagem tentou maquiar ou ludibriar as Autoridades com a versão de que a caminhonete era de um suposto parente que residia em uma Fazenda próxima da região, bem como indicou possível contato telefônico do proprietário para que a autoridade policial pudesse checar suas informações.

Sobre tal versão, destacam-se as declarações uníssonas entre si prestadas pelos Policiais da GEFRON em juízo, Izaias Arruda de Souza, posteriormente confirmada por Alexandre Monteiro de Oliveira:
“[...] Testemunha: Estávamos em patrulha na MT 265 quando avistamos uma caminhonete S10, de cor branca, aí tentamos a abordagem, ligamos sinais sonoros e giroflex, era de noite, aproximadamente 1h da manhã, conseguimos abordar o mesmo e ao perguntar sobre a origem do veículo, documento e habilitação, passou os documentos pra gente e alegou que estava levando o veículo até a propriedade em Vila Picada, de que o veículo seria de um familiar dele, um tio, que tinha uma propriedade na região e que havia um numero de contato no porta-luvas, que podíamos entrar em contato que ele comentaria com a gente o destino do veículo [...].”

A versão de DONIZETE se alterou quando sobreveio a notícia de que a Polícia Militar de Jauru logrou êxito em confirmar a suspeita de roubo com restrição de liberdade. A nova versão traz em seu bojo a provável receptação da caminhonete, sob a condição de recebimento de valores para o translado do bem até o país vizinho, indicando a pessoa com apelido de COALA como contratante do serviço
.

Sobre o narrado pelo réu na fase investigativa, a Defesa apresenta pedido de desclassificação do delito para receptação, todavia, entendo que as circunstâncias da sua prisão em flagrante demonstram que a conduta de DONIZETE tinha suma importância para o sucesso da empreitada criminosa – levar o veículo para outro país, garantindo a provável venda e a consequente obtenção de valores a serem divididos com os demais integrantes da empreitada – constatando-se a prévia delimitação de tarefas e comunhão de vontades entres os infratores.

Desta forma, entendo que a conduta não se restringiu ao mero flagra em “compra, recebimento, transporte, condução ou ocultação, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte (art. 180, CP)

(...)

Isso porque a fuga ao país vizinho tem dupla importância, uma para que reste dificultada o conhecimento da materialidade e autoria do crime cometido, duas porque lá estando, tal bem é vendido sem que reste demonstrada qualquer irregularidade nos sistemas de fiscalização do país estrangeiro” (Excerto da Sentença, Id.: 156885410).

Portanto, no que tange à conduta de
Donizete da Silva Leite
, além do acima narrado, o relatório de investigação policial e o laudo pericial nos aparelhos celulares dos acusados revelam que Donizete e George estabeleceram contato anterior ao dia dos fatos, com o compartilhamento de imagens de armas de fogo e dinheiro em espécie.

Circunstâncias que revelam que Donizete não foi apenas contratado para transportar o veículo, haja vista o farto conjunto probatório (depoimento judicializado dos policiais e acesso aos dados telefônicos), o que impede a absolvição e a desclassificação para o delito do artigo 180,
caput
, do Código Penal.

A propósito:

“Não há falar em desclassificação do crime de roubo majorado para o de receptação se os elementos probatórios, notadamente o depoimento da vítima, corroborado pelas declarações prestadas por um dos comparsas do acusado, revelam que este não se limitou a possuir bem que sabia ser produto de crime, mas concorreu para a subtração propriamente dita” (N.U 0014261-65.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

Sobre a conduta de
George Ferreira dos Santos
, vulgo ‘Coala’, extrai-se das provas arroladas nos autos de que ele tinha a incumbência de prestar auxílio ou resgatar seus comparsas que mantiveram as vítimas em cárcere privado,
“uma vez que foi visto na condução do veículo automotor GOL, de cor branca, em manobra para entrar na Fazenda Betânia (local dos fatos) e, ao perceber a presença dos Policiais no recinto, engatou a marcha a ré e empreendeu fuga, sendo abordado/preso 07 km depois”
.

No momento da prisão, George estava na companhia de sua esposa Débora Félix Amarilha.

As vítimas narraram que estavam do lado de fora da casa, quando avistaram um veículo Gol chegando à porteira da fazenda.

Além do mais, os policiais afirmaram que
“após prestar auxílio às vítimas, acionaram o reforço dos Policiais da GEFRON, bem como da cidade de Figueirópolis D’Oeste e Vale dos São Domingos, uma vez que estavam sozinhos de plantão na cidade de Jauru
.
Os Policiais acreditaram, por um breve momento, que aquele carro conduzido por GEORGE fosse um reforço descaracterizado e, com o desiderato de evitar serem confundidos com os criminosos, acionaram os sinais luminosos da viatura”
.

Extrai-se, na sequência, que o veículo deu marcha à ré e retornou para a entrada principal, que liga Jauru a Lucialva.

Assim, conforme mencionado na sentença,
“destacam-se os relatos tanto das vítimas quanto dos Policiais que a estrada onde se localiza a entrada da Fazenda não é a principal, sendo que é utilizada apenas por moradores locais para chegar às suas respectivas propriedades rurais. Ainda sobre o que trouxeram as vítimas e os Policiais, ambos são categóricos de que o veículo GOL empreendeu fuga do local e continuou desrespeitando o sinal de parada exercido pela viatura da Polícia, inclusive com a tentativa de se esconder e desligar o carro para que a Polícia eventualmente perdesse de vista. As vítimas foram conduzidas na companhia dos Policiais na viatura, uma vez que demonstraram receio em permanecer na Fazenda e acabaram auxiliando os agentes a localizar uma melhor forma de capturar os réus”
.

De mais a mais, ao serem abordados, os réus apresentaram versões destoantes, dizendo George que estavam indo para Lucialva e Débora afiançando que estarem perdidos.

Em juízo, ainda, apresentaram versões conflitantes:

“DÉBORA mencionou que no dia anterior aos fatos viajou à cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade na companhia de seu marido (GEORGE) e sogra.

GEORGE, num primeiro momento, quando questionado, negou ter viajado, e que permaneceu em Pontes e Lacerda. Posteriormente, alegou que não se lembra.

GEORGE afirmou que saiu de Pontes e Lacerda após o almoço, sem especificar o horário. DÉBORA relatou alguns horários, sendo que o último corresponde às 15h. GEORGE aduziu que foi até a cidade de Figueirópolis D’Oeste assistir um jogo de futebol. Quando questionada, DÉBORA em nenhum momento informou a viagem à referida cidade e enfatizou que ficou em Jauru, na companhia de seu marido, enquanto este efetuava venda de cigarros.

DÉBORA afirmou que saiu de Jauru com destino a Lucialva por volta das 00h00 ou 00h40min. GEORGE sustenta horário diverso, 02h.

DÉBORA insistiu que estavam perdidos, por isso pegaram aquela estrada. GEORGE em nenhum momento afirmou que estava perdido”.

Com efeito, carece de veracidade a narrativa de que iam vender em Lucialva, às 2h da manhã, pois o Distrito não contém comércio de bares ou restaurantes abertos esse horário da madrugada, por ser a região predominantemente rural.

Ademais, não há de dar credibilidade na versão da apresentada por Débora de que estavam perdidos, quando o próprio condutor do veículo não aventou tal possibilidade.

Portanto, não há dúvidas de que George e Débora também ajudaram na empreitada criminosa, uma vez que
“demonstrado que o primeiro estava na posse de armas de fogo e ambos tentaram prestar auxílio para fuga dos agentes que restringiram a liberdade das vítimas, bem como George foi indicado de ter contratado os serviços de Donizete”
.

De outro lado, sobre a conduta de Túlio Gomes Tenório, evidencia-se das provas arroladas nos autos de que ele era um dos 5 (cinco) indivíduos que invadiram a propriedade rural, haja vista ter ficado apurado que ele empreendeu fuga do local, após avistar as luzes da viatura da polícia na porteira da fazenda,
“na companhia de um segundo suspeito não identificado, onde ambos foram perseguidos e ao adentrarem na mata, tomaram rumo desconhecido dos Policiais”
.

Consta da sentença, ainda, que
“há, ainda, diversas denúncias anônimas que levaram os Polícias, horas depois dos fatos, a buscarem a prisão dos suspeitos, uma vez que eram vistos transitando pelas propriedades rurais vizinhas e estradas. Em alguns desses encontros, os suspeitos atiraram contra a Polícia e novamente lograram êxito na fuga. A prisão de TÚLIO foi efetuada após uma troca de tiros em outra propriedade rural próxima da Fazenda Betânia, ocasião em que este foi atingido na região da perna”
.

Assim, quanto ao réu Túlio, as informações e testemunhos dos policiais e das vítimas comprovam sua participação na empreitada criminosa.

De tal modo, pelo exposto, o forte conjunto probatório dos autos demonstra a participação, com a conduta pormenorizada, de todos os réus no delito de roubo majorado, razão pela qual não merece acolhimento a tese de ausência de provas a evidenciar o referido delito.

Nesse sentido:

“As provas angariadas na instrução processual, notadamente a identificação feita na Delegacia de Polícia pela vítima e uma testemunha presencial dos fatos, a apreensão da
res furtivae
em poder do acusado logo após a prática delitiva, além dos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, mostram-se suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado” (N.U 0022768-54.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 22/10/2023).

Ultrapassada a autoria delitiva, todos
os réus pleiteiam a minoração da pena
.

A defesa de Débora alega que houve uma exasperação na fixação da pena-base.

Débora Félix Amarilha
foi condenada pelo crime do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em desfavor das vítimas Elzira de Oliveira Alecrim e Epaminondas de Oliveira Costa Júnior, à pena de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 360 (trezentos e dezesseis) dias-multa.

E, pelo delito do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em desfavor das vítimas Adriana Lopes da Silva e Maurício Elécio da Silva, à pena de 10 (dez) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Com a aplicação do concurso formal, elevou a pena mais grave em 1/6 (um sexto), fixando a pena final em 13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida incialmente no regime fechado, e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Na primeira fase dosimétrica, o magistrado assentou:

“A
culpabilidade
está adstrita à previsão do tipo penal, não sendo cabível exasperação. Sem registros de
antecedentes criminais. Conduta Social e Personalidade
: Não há informações concretas para precisar tais circunstâncias. Os motivos do crime já são punidos pelo próprio tipo
. Circunstâncias
: são desfavoráveis, mas serão valoradas como causas de aumento de pena, evitando o bis in idem. As
consequências
devem ser valoradas negativamente, vez que a vítima ELZIRA não conseguiu retornar a morar na mesma residência em que foi mantida em cativeiro, conforme relato extraído de suas declarações em juízo. O comportamento da vítima em nada influiu.

Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal,
FIXO
a pena base em
04 (quatro) ANOS e 06 (seis) MESES de reclusão
” (grifo original).

Assim, havendo uma circunstância judicial desfavorável (consequências do crime) não se revela desproporcional a basilar fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes. Contudo, presente a agravante do artigo 61, inciso II, alínea
“h”
, do Código Penal (vítima com mais de 60 anos ao tempo do fato), razão pela qual, fixou a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, porém presentes as causas de aumento do incisos II (concurso de pessoas) e V (se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade) do § 2º e inciso I (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo) do § 2º-A do artigo 157 do Código Penal.

Em razão da aplicação da Súmula n. 443 do STJ, o juiz de primeiro grau considerou que:

“A fundamentação contida no item:
“3.2. Das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, II, V, e § 2°-A, I, do CP”
demonstra os argumentos considerados por este julgador para reconhecer o aumento da pena. Em resumo, as provas dos autos demonstram que a conduta do(a) acusado(a) prevaleceu-se do uso de arma de fogo (ainda que não apreendida, mas relatada pelas vítimas e Policiais), concurso de agentes (05 pessoas), com restrição da liberdade das vítimas, por volta de 06 horas, exasperando o tempo necessário à consumação do delito de roubo.

(...)

Com base no entendimento jurisprudencial acima transcrito, entendo que o aumento da pena deve alcançar a fração de
3/8
, em relação ao
concurso de pessoas e restrição da liberdade das vitimas
e
2/3
, com base no
emprego de arma de fogo
, diante da
gravidade concreta do delito
evidenciada nas circunstâncias do caso concreto, uma vez que a empreitada criminosa contou com:
a)
05 integrantes e grupo de apoio logístico tanto à fuga do distrito da culpa quanto ao translado do produto do crime ao país vizinho, causando maior temor e, por conseguinte, menor possibilidade de reação das vítimas;
b)
uso de arma de fogo por mais de um dos integrantes;
c)
tempo considerável (06 horas) em que as vítimas permaneceram rendidas em sede de grave ameaça;
d)
resistência à abordagem policial, com troca de tiros e fuga do local dos fatos. Assim, hei por bem elevar da pena intermediária até
3/8
, resultando em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses e, cumulativamente, elevar na proporção de
2/3
, razão pela qual fixo a pena em
11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
” (Id.: 156885412).

Com efeito, importante consignar que o artigo 68 do Código Penal não veda a aplicação simultânea de duas causas especiais de aumento de pena, ao contrário, atribui a sua possibilidade à discricionariedade do magistrado, que deverá fundamentar a sua incidência em elementos concretos dos fatos em julgamento.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA DOS POLICIAIS FRANQUEADA PELO MORADOR. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3. Esta Corte Superior considera legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito. 4. Inexiste ilegalidade no cálculo da terceira fase da pena quando o Juízo sentenciante apresenta motivação concreta para o cúmulo de duas causas de aumento, no crime de roubo, referentes ao concurso de pessoas (na fração de 1/3) e ao emprego de arma de fogo (na fração de 2/3), com referência a peculiaridades do caso em comento, notadamente o roubo praticado por 3 agentes e no período noturno, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, o que encontra guarida na jurisprudência desta Corte. 5. Agravo regimental improvido” (STJ – AgRg no HC n. 666.284/SC, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8.6.2021).

Portanto, quanto à aplicação de todas as majorantes na terceira fase e à fração aplicada, há julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“inexiste ilegalidade no recrudescimento da pena na terceira fase quando há fundamentação concreta, desenvolvida com base na análise do fato delituoso, com menção expressa à prática do crime em concurso de quatro agentes, com a utilização de arma de fogo para exercer grave ameaça contras as vítimas, entre elas uma cuja casa foi invadida e outra cuja liberdade foi restringida por aproximadamente quatro horas, tendo sido mantida dentro de um veículo. Referida situação demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta e justifica a aplicação da fração de 3/8 às majorantes indicadas”
(AgRg no HC n. 641.696/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

Confira-se também:

“1. Esta Corte de Justiça perfilha o entendimento de que a aplicação das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, e § 2º-A, do Código Penal, no caso de
3/8 (três oitavos) para o concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas
, e de 2/3 (dois terços) para o emprego de arma de fogo, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser aplicadas cumulativamente quando devidamente fundamentadas, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito.

2. No caso dos autos, o Tribunal a quo fundamentou concretamente o maior grau de reprovabilidade da ação criminosa, praticada por três agentes, com o emprego de três armas de fogo, com a restrição da liberdade de três vítimas "tanto durante a execução quanto no momento da fuga", a fim de possibilitar a aplicação cumulativa das causas de aumento do crime de roubo, e afastar, ainda, a incidência do verbete sumular 443/STJ.

3. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.

4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC n. 583.158/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 25/8/2020) (grifei).

Quanto ao crime do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em desfavor das vítimas Adriana Lopes da Silva e Maurício Elécio da Silva, o magistrado considerou, na primeira fase, as mesmas justificativas utilizadas para o delito em face das vítimas Elzira de Oliveira Alecrim e Epaminondas de Oliveira Costa Júnior. Contudo, deixou de aplicar, na segunda fase, a agravante do artigo 61, inciso II, alínea
“h”
, do Código Penal. Na terceira fase, os mesmos argumentos foram utilizados para recrudescer a pena.

Ao fim, o juiz de primeiro grau, aplicou o artigo 70 do Código Penal (pena mais grave com o aumento de 1/6), perfazendo a reprimenda definitiva em 13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Com efeito, tendo o juiz de primeiro grau fundamentado e exasperado a pena de forma proporcional, não há qualquer retoque a ser feito no cálculo dosimétrico.

A defesa de Donizete argui que a pena-base deve ser redimensionada e a pena intermediária também, posto que a confissão espontânea deve ser levada em consideração. Já, na terceira fase dosimétrica, declara que a magistrada não fundamentou os motivos pelos quais elevou a reprimenda.

Donizete da Silva Leite
foi condenado pelo crime do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em desfavor das vítimas Elzira de Oliveira Alecrim e Epaminondas de Oliveira Costa Júnior, à pena de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 360 (trezentos e dezesseis) dias-multa.

E, pelo delito do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em desfavor das vítimas Adriana Lopes da Silva e Maurício Elécio da Silva, à pena de 10 (dez) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Com a aplicação do concurso formal, elevou a pena mais grave em 1/6 (um sexto), fixando a pena final em 13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida incialmente no regime fechado, e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Sobre a arguição quanto à pena-base fixada, considero legal a justificativa lançada pelo magistrado e proporcional a pena estipulada, tendo em vista ser a mesma aplicada em relação à ré Débora Félix Amarilha.

Não obstante, o apelante alega que deve incidir a
atenuante da confissão
, pois confessou ‘parcialmente’ ter cometido o crime de receptação.

O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão no sentido de que
“o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
(AgRg no REsp n. 2.071.163/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

No caso dos autos, o réu não confessou a prática dos crimes.

Na fase investigativa apenas declarou que transportou o veículo e, por isso, receberia o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contudo,
“anteriormente afirmou que estava levando a caminhonete até Vila Picada e que o veículo pertenceria ao seu tio, depois alterou sua versão, aduzindo que pegou o veículo em Jauru. Ou seja, deu várias versões para tentar se eximir da prática delitiva, mas, em Juízo, preferiu não relatar sua versão sobre os fatos, vindo agora a suscitar diminuição de pena pela confissão, bem se vê, que sua tese não faz sentido”
.

Assim, não há falar na incidência da atenuante da confissão espontânea, pois o apelante, em nenhuma das fases (investigativa e judicial) admitiu a prática delitiva.

Na terceira fase, igualmente, não há retoques a fazer no cálculo dosimétrico, tendo o magistrado elevado a pena, apresentando as justificativas necessárias para o reconhecimento das causas de aumento, bem como a proporcionalidade na pena aplicada.

As mesmas considerações são aplicadas para o crime artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em desfavor das vítimas Adriana Lopes da Silva e Maurício Elécio da Silva e, por esse motivo, inviável qualquer ajuste à pena aplicada.

A defesa de
George Ferreira dos Santos
e de
Túlio Gomes Tenório
pugna pelo redimensionamento da pena. Pede, ainda, a exclusão das majorantes.

Quanto aos crimes cometidos em relação às vítimas Elzira de Oliveira Alecrim, Epaminondas de Oliveira Costa Júnior, Adriana Lopes da Silva e Maurício Elécio da Silva, o juiz de primeiro grau, ao realizar o cálculo dosimétrico, o fez considerando as mesmas fundamentações aplicadas à ré Débora Félix Amarilha.

Não obstante, a irresignação não merece ser acolhida, haja vista que o magistrado fundamentou e exasperou a pena de forma proporcional, não havendo qualquer retoque a ser feito no cálculo dosimétrico, uma vez que comprovadas as 3 (três) majorantes (emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de vítimas), circunstâncias reveladoras a justificar o aumento da pena, com a demonstração da periculosidade e a reprovabilidade das condutas dos agentes.

No concernente ao
pedido de detração penal
formulado pelos apelantes George Ferreira dos Santos e Túlio Gomes Tenório igualmente inviável o acolhimento do pleito.

O instituto da detração penal somente incidirá, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, quando resultar em alteração de regime de pena, situação que não se amolda ao caso posto a julgamento.

Ademais,
"conforme jurisprudência dominante do STJ, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação (art. 42, do CP) é medida que compete ao juízo das execuções penais, a quem será levada a questão após o trânsito em julgado do processo de conhecimento"
(AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2020).

No caso dos autos, não havendo o que se alterar no cálculo dosimétrico, permanecendo a pena aplicada pelo magistrado, o regime inicialmente fechado mantém-se inalterado.

Por fim, quanto ao
pedido da justiça gratuita
, embora o juiz tenha condenado os réus ao pagamento das custas, qualquer aferição quanto à possível alteração de sua condição financeira deve ser realizada pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos pelas defesas de Débora Félix Amarilha, Donizete da Silva Leite, Túlio Gomes Tenório e George Ferreira dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023